Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-91.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INJUSTA ACUSAÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Médico que atua em unidade de saúde e agentes policiais. Impossibilidade de responsabilização direta dos agentes públicos. Servidores que somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a qual se vinculam, mediante

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INJUSTA ACUSAÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Médico que atua em unidade de saúde e agentes policiais. Impossibilidade de responsabilização direta dos agentes públicos. Servidores que somente respondem administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a qual se vinculam, mediante ação regressiva. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal Federal e desta Corte. Matéria cogente que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Extinção do processo, em relação aos agentes públicos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF). Pretensão à reparação por danos morais em razão de suposta acusação por furto de celular dentro de Unidade Básica de Saúde. Não restou demonstrado que as autoras foram nominalmente acusadas de furto pelo médico que as atendeu. Este apenas apontou a localização do seu celular, enviada pelo programa da Apple. Agentes policiais que foram à casa das autoras em busca de esclarecimentos dos fatos. Não houve abuso de poder ou conduta vexatória. Ausente ato ilícito. Nexo causal não configurado. Ausente o dever de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO.